Tribunal: TJPA
Processo: 0805596-40.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805596-40.2022.8.14.0051

APELANTE: SISA SALVACAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SISA Salvação Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, do CPC c/c art. 133 do RITJPA, negou provimento à apelação da parte ora agravante, mantendo sentença que autorizou o Município de Santarém a executar obras públicas essenciais (pavimentação, drenagem e sinalização viária) na área denominada Vista Alegre do Juá, caracterizada por ocupação urbana consolidada. A agravante sustenta cerceamento de defesa, alegada inadequação do julgamento monocrático e risco de lesão à sua propriedade, invocando sentença de reintegração de posse transitada em julgado em ação paralela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a realização de obras públicas em área objeto de litígio possessório, diante de ocupação urbana consolidada; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas; (iii) definir se a decisão monocrática observou os pressupostos legais de admissibilidade e fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de obras públicas essenciais em área de ocupação consolidada, ainda que objeto de demanda possessória paralela, é legítima quando visa assegurar direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a mobilidade urbana, especialmente diante da prevalência do interesse público.

A autorização judicial para obras públicas em área urbanizada não configura expropriação ou invasão possessória, tampouco impede a continuidade de litígios dominiais em curso.

O direito de propriedade, embora garantido constitucionalmente, encontra limites na sua função social, conforme preveem os arts. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

A decisão monocrática observou os requisitos legais do art. 932, V, do CPC, e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo possível sua reprodução nos fundamentos do voto colegiado sem caracterizar nulidade.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A existência de sentença de reintegração de posse não executada não impede a atuação estatal em prol da coletividade, sobretudo em área com mais de 5.000 moradores e obras públicas já em curso ou concluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de obras públicas essenciais em área de ocupação urbana consolidada é legítima, mesmo diante de litígio possessório, quando voltada à proteção de direitos fundamentais e observada a função social da propriedade.

A decisão monocrática que nega provimento ao recurso com base em jurisprudência consolidada e prova suficiente atende aos requisitos do art. 932, V, do CPC, sendo válida sua ratificação pelo colegiado.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas impertinentes ou protelatórias pelo magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXIII; 170, III. CPC, arts. 370, parágrafo único, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805596-40.2022.8.14.0051

AGRAVANTE:
SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SANTARÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30115835)

interposto pelo
SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face de Decisão Monocrática de ID 29484231, que negou provimento ao recurso interposto pela ora Agravante, mantendo sentença de primeiro grau que autorizou o Município de Santarém a realizar obras públicas essenciais (pavimentação, drenagem e sinalização viária) na área conhecida como Vista Alegre do Juá, caracterizada por ocupação urbana consolidada, na Ação de obrigação de fazer interposta por
SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que foram indeferidas as provas periciais e testemunhal requeridas. Sustenta, ainda, que a matéria não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932, incisos III a V, do CPC, e que a decisão violou o princípio do duplo grau de jurisdição.

Argumenta que há sentença de reintegração de posse com trânsito em julgado em seu favor em ação possessória paralela, e que as obras públicas em questão importam risco de dano irreversível à propriedade.

Por fim, requereu a agravante, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade ou o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do STF.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 30975819) na ocasião o agravado sustenta a regularidade do julgamento monocrático, com fundamento na jurisprudência pacificada sobre a função social da propriedade e a prevalência do interesse público urbanístico. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, porquanto o conjunto probatório dos autos já demonstrava suficientemente a consolidação da ocupação e a urgência da intervenção pública. Ressalta, ainda, que as obras já se encontram em curso ou praticamente concluídas, havendo, portanto, perda superveniente do objeto recursal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso interposto pela ora Agravante, mantendo sentença de primeiro grau que autorizou o Município de Santarém a realizar obras públicas essenciais (pavimentação, drenagem e sinalização viária) na área conhecida como Vista Alegre do Juá, caracterizada por ocupação urbana consolidada, na Ação de obrigação de fazer interposta por
SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29484231):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Município de Santarém realizar obras públicas em área qualificada como irregular, onde se desenvolveu ocupação popular expressiva, com a finalidade de implementar infraestrutura mínima para garantir mobilidade e segurança aos residentes, a despeito da pendência possessória suscitada pela parte ré.

A sentença guerreada enfrentou com precisão os argumentos deduzidos na contestação, distinguindo a pretensão autoral – voltada à autorização de obras públicas essenciais – da discussão possessória invocada pela ré, esta sim objeto de demandas próprias e paralelas.

Não se trata, pois, de ação expropriatória, nem tampouco de esvaziamento das prerrogativas do domínio privado, mas sim de tutela jurisdicional voltada à preservação da dignidade humana, princípio de estatura constitucional (art. 1º, III, CF/88), que deve orientar a atividade administrativa em situações de consolidada ocupação urbana.

O direito de propriedade, embora fundamental, submete-se à função social, nos termos do art. 5º, XXIII, e art. 170, III, da Constituição Federal, razão pela qual sua proteção não pode servir de escudo absoluto contra medidas estatais legítimas, voltadas ao atendimento de necessidades coletivas urgentes e evidentes, como ocorre no caso em apreço.

A inspeção judicial prévia realizada pelo juízo de origem em processo conexo corrobora o estado de vulnerabilidade urbana ali existente, conferindo suporte empírico à convicção judicial. A ausência de laudo técnico específico não desnatura o juízo de valor firmado com base em fatos notórios e em documentação suficiente a evidenciar o risco social envolvido.

O suposto acordo judicial mencionado pela apelante, firmado no âmbito da Justiça Federal (processo nº 1000398-97.2017.4.01.3902), ao invés de obstar a atuação municipal, reforça a diretriz de urbanização progressiva da área, sendo certo que o ente público deve zelar pela continuidade e coerência das políticas públicas locais, mesmo em contextos de litígio dominial.

Não se constata, portanto, qualquer afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade ou da proporcionalidade, tampouco ofensa ao devido processo legal ou ao ônus da prova, que foi regularmente satisfeito pelo autor.

Ausente vício, descabe reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra.

À Secretaria para as providências cabíveis.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática (Id. 29484231) que, com fulcro no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

A agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, alegando ofensa ao duplo grau de jurisdição e cerceamento de defesa, por indeferimento de provas periciais e testemunhais. Invoca ainda a existência de sentença de reintegração de posse transitada em julgado, e requer o julgamento colegiado da apelação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese recursal, no entanto, não encontra respaldo.

Verifica-se que a decisão agravada foi proferida com base em permissivo legal, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC c/c art. 133 do RITJPA, diante da suficiência do acervo probatório e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, notadamente quanto à prevalência da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), em casos de ocupação consolidada com prestação de serviços públicos essenciais.

A pretensão autoral não possui natureza possessória ou expropriatória, tratando-se de pedido de autorização judicial para realização de obras públicas urbanas essenciais em benefício de aproximadamente 5.000 moradores na área denominada Vista Alegre do Juá, como já assentado em primeiro grau e na decisão monocrática.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que houve inspeção judicial prévia em processo conexo, e os autos trazem documentação suficiente para formação do convencimento judicial. A jurisprudência é firme no sentido de que o magistrado pode indeferir provas que entender protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ .

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
.

2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifei)

A sentença de reintegração de posse mencionada pela agravante não foi executada, e não impede a atuação estatal voltada à garantia de direitos fundamentais em área de urbanização consolidada. Como ressaltado, a intervenção pública visa a continuidade de políticas públicas urbanísticas, e não a usurpação de propriedade.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por SISA SALVAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 29484231, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026